Tribunal: TRF3
Processo: 0005964-84.2011.4.03.6105
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: MINISTRO HERMAN BENJAMIN, data do julgamento: 10 de junho de 2015, DJe: 16/11/2015).IV - Assim, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.310.034 /PR, submetido ao regime dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que a definição do fator de conversão deve observar a lei vigente no momento em que preenchidos os requisitos da concessão da aposentadoria (em regra, efetivada no momento do pedido administrativo) - diferentemente da configuração do tempo de serviço especial , para a qual deve-se observar a lei no momento da prestação do serviço.
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
ementação dos requisitos necessários à concessão de benefício previdenciário, ainda não foi decidida pelo E. STJ (Tema 995).

VIII - No entanto, nada obsta que a DER seja reafirmada até a data do ajuizamento da ação, que no caso ocorreu em 19/05/2011 (ID 90032827).

IX - Para comprovar o período posterior, o autor juntou aos autos, ainda na inicial, PPP que registra atividade especial exercida mesmo após a DER em 31/03/2010, 13/05/2011 (ID 90032829, fls. 12/14).

X - Verifica-se, assim, que mesmo se somarmos os períodos de contribuição entre a DER e a data do ajuizamento da ação, em virtude da exclusão do tempo conversão inversa, o autor não atinge o tempo de contribuição mínimo necessário para o benefício almejado.

XI - De ver-se que, se quando do julgamento da apelação contabilizou-se o tempo de 24 anos 8 meses e 3 dias de tempo de contribuição, com muito mais razão, se excluídos do cômputo os períodos que ora são afastados, conforme planilha ora anexa, não perfaz a parte autora tempo suficiente para a concessão da aposentadoria pretendida.

XII - Não encontram guarida as alegações de omissão quanto à ausência da prévia fonte de custeio e da comprovação da habitualidade/permanência da exposição aos agentes nocivos, porquanto foram enfrentadas de maneira irretocável, tratando-se de rediscussão de matéria enfrentada.

XIII - Não se pode exigir menção expressa, no formulário, a habitualidade e permanência de exposição ao agente nocivo, já que no modelo de PPP concebido pelo INSS não existe campo específico para tanto.

XIV - Constando do PPP que o segurado ficava exposto a agente nocivo, seja pela simples presença do agente no ambiente , ou porque estava acima do limite de tolerância, deve-se concluir que tal exposição era, nos termos do artigo 65, do RPS - Regulamento da Previdência Social, habitual, não ocasional nem intermitente e indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço. Nesse sentido, a jurisprudência desta C. Turma: APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 1773938 - 0008160-27.2011.4.03.6105, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO, julgado em 12/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/03/2018.

XV - Embargos de declaração opostos pelo autor rejeitados. Acolhidos em parte os embargos de declaração do INSS para excluir a conversão inversa dos períodos de 01/12/1981 a 31/03/1983, 01/11/1983 a 13/03/1984, 15/03/1984 a 24/01/1986, 06/06/1988 a 15/08/1988 e de 18/08/1988 a 07/03/1989, mantido, no mais o r. julgado embargado.

E M E N T A

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0005964-84.2011.4.03.6105

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: VALTERLINS SANTOS SOUZA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: LILIANY KATSUE TAKARA CACADOR - SP284684-A

Advogado do(a) APELANTE: MARIA LUCIA SOARES DA SILVA - SP269447-N

APELADO: VALTERLINS SANTOS SOUZA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogados do(a) APELADO: FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841-S, LILIANY KATSUE TAKARA CACADOR - SP284684-A

Advogado do(a) APELADO: MARIA LUCIA SOARES DA SILVA - SP269447-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0005964-84.2011.4.03.6105

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: VALTERLINS SANTOS SOUZA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: LILIANY KATSUE TAKARA CACADOR - SP284684-A

Advogado do(a) APELANTE: MARIA LUCIA SOARES DA SILVA - SP269447-N

APELADO: VALTERLINS SANTOS SOUZA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: LILIANY KATSUE TAKARA CACADOR - SP284684-A

Advogado do(a) APELADO: MARIA LUCIA SOARES DA SILVA - SP269447-N

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de embargos de declaração opostos por VALTERLINS SANTOS SOUZA e pelo INSS contra o

Inteiro teor:
448/789)

0005964-84.2011.4.03.6105

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

CIVIL PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATIVIDADES ESPECIAIS. CONVERSÃO INVERSA. REAFIRMAÇÃO DA DER.

I- O aresto embargado reconheceu os períodos especiais de 04/11/1987 a 31/05/1988, 09/03/1989 a 18/09/1996 e de 06/07/1998 a 31/03/2010, como de labor especial, os quais convertidos em tempo comum, paralelamente ao reconhecimento da conversão inversa atinente aos períodos de 01/12/1981 a 31/03/1983, 01/11/1983 a 13/03/1984, 15/03/1984 a 24/01/1986, 06/06/1988 a 15/08/1988 e de 18/08/1988 a 07/03/1989, com aplicação do fator de conversão de 0,71, resultaram em um tempo de contribuição de 24 anos, 8 meses e 3 dias, insuficientes para a concessão da aposentadoria especial.

II - Assiste razão ao INSS em sua insurgência, tocante ao descabimento da conversão inversa, de modo que tal circunstância gera consequências diretas no pedido da parte, no cômputo geral do tempo de contribuição, razão pela qual faço o parênteses e passo a analisar essa alegação

III - Com efeito, a Primeira Seção, do E. Superior Tribunal de Justiça, no bojo do julgamento do RECURSO ESPECIAL No 1.310.034-PR (2012/0035606-8), examinado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 e da Resolução STJ 8/2008, na sessão de 24 de outubro de 2012, DJe de 02/02/2015, fixou a tese de que o regime da lei vigente à época do jubilamento é o aplicável para a fixação dos critérios que envolvem a concessão da aposentadoria (Relator MINISTRO HERMAN BENJAMIN, data do julgamento: 10 de junho de 2015, DJe: 16/11/2015).IV - Assim, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.310.034 /PR, submetido ao regime dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que a definição do fator de conversão deve observar a lei vigente no momento em que preenchidos os requisitos da concessão da aposentadoria (em regra, efetivada no momento do pedido administrativo) - diferentemente da configuração do tempo de serviço especial , para a qual deve-se observar a lei no momento da prestação do serviço.

V - Portanto, o art. 57, § 5o, da Lei 8.213/91, advindo com a superveniência da Lei no 9.032/95, registra apenas a possibilidade de conversão do tempo especial para comum, inviabilizando, a partir de então, a conversão inversa Tendo sido o benefício requerido na via administrativa em 31/03/2010, consoante afirma a própria inicial (90032827), resta impossibilitada a conversão dos períodos reconhecidos no acordão embargado.

VI - Deve ser afastada a conversão do tempo comum em especial, para fins de composição com utilização do redutor de 0,71 ou 0,83 e formação da base de cálculo da aposentadoria especial.

VII - Como é sabido, a possibilidade de se considerar o tempo de contribuição posterior ao ajuizamento da ação, reafirmando-se a data de entrada do requerimento - DER, para o momento de implementação dos requisitos necessários à concessão de benefício previdenciário, ainda não foi decidida pelo E. STJ (Tema 995).

VIII - No entanto, nada obsta que a DER seja reafirmada até a data do ajuizamento da ação, que no caso ocorreu em 19/05/2011 (ID 90032827).

IX - Para comprovar o período posterior, o autor juntou aos autos, ainda na inicial, PPP que registra atividade especial exercida mesmo após a DER em 31/03/2010, 13/05/2011 (ID 90032829, fls. 12/14).

X - Verifica-se, assim, que mesmo se somarmos os períodos de contribuição entre a DER e a data do ajuizamento da ação, em virtude da exclusão do tempo conversão inversa, o autor não atinge o tempo de contribuição mínimo necessário para o benefício almejado.

XI - De ver-se que, se quando do julgamento da apelação contabilizou-se o tempo de 24 anos 8 meses e 3 dias de tempo de contribuição, com muito mais razão, se excluídos do cômputo os períodos que ora são afastados, conforme planilha ora anexa, não perfaz a parte autora tempo suficiente para a concessão da aposentadoria pretendida.

XII - Não encontram guarida as alegações de omissão quanto à ausência da prévia fonte de custeio e da comprovação da habitualidade/permanência da exposição aos agentes nocivos, porquanto foram enfrentadas de maneira irretocável, tratando-se de rediscussão de matéria enfrentada.

XIII - Não se pode exigir menção expressa, no formulário, a habitualidade e permanência de exposição ao agente nocivo, já que no modelo de PPP concebido pelo INSS não existe campo específico para tanto.

XIV - Constando do PPP que o segurado ficava exposto a agente nocivo, seja pela simples presença do agente no ambiente , ou porque estava acima do limite de tolerância, deve-se concluir que tal exposição era, nos termos do artigo 65, do RPS - Regulamento da Previdência Social, habitual, não ocasional nem intermitente e indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço. Nesse sentido, a jurisprudência desta C. Turma: APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 1773938 - 0008160-27.2011.4.03.6105, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO, julgado em 12/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/03/2018.

XV - Embargos de declaração opostos pelo autor rejeitados. Acolhidos em parte os embargos de declaração do INSS para excluir a conversão inversa dos períodos de 01/12/1981 a 31/03/1983, 01/11/1983 a 13/03/1984, 15/03/1984 a 24/01/1986, 06/06/1988 a 15/08/1988 e de 18/08/1988 a 07/03/1989, mantido, no mais o r. julgado embargado.

E M E N T A

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0005964-84.2011.4.03.6105

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: VALTERLINS SANTOS SOUZA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: LILIANY KATSUE TAKARA CACADOR - SP284684-A

Advogado do(a) APELANTE: MARIA LUCIA SOARES DA SILVA - SP269447-N

APELADO: VALTERLINS SANTOS SOUZA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogados do(a) APELADO: FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841-S, LILIANY KATSUE TAKARA CACADOR - SP284684-A

Advogado do(a) APELADO: MARIA LUCIA SOARES DA SILVA - SP269447-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0005964-84.2011.4.03.6105

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: VALTERLINS SANTOS SOUZA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: LILIANY KATSUE TAKARA CACADOR - SP284684-A

Advogado do(a) APELANTE: MARIA LUCIA SOARES DA SILVA - SP269447-N

APELADO: VALTERLINS SANTOS SOUZA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: LILIANY KATSUE TAKARA CACADOR - SP284684-A

Advogado do(a) APELADO: MARIA LUCIA SOARES DA SILVA - SP269447-N

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de embargos de declaração opostos por VALTERLINS SANTOS SOUZA e pelo INSS contra o acórdão constante do ID 900335329 fls. 17/21 e ID 90033530 fls.01/07, que porta a seguinte ementa:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO / CONTRIBUIÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO DE LABOR EXERCIDO SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS. CONVERSÃO INVERSA

- DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. O benefício será devido, na forma proporcional, ao segurado que completar 25 (vinte e cinco) anos de serviço, se do sexo feminino, ou 30 (trinta) anos de serviço, se do sexo masculino (art. 52, da Lei no 8.213/91). Comprovado mais de 35 (trinta e cinco) anos de serviço, se homem, ou 30 (trinta) anos, se mulher, concede-se aposentadoria na forma integral (art. 53, I e II, da Lei no 8.213/91). Necessário o preenchimento do requisito da carência, seja de acordo com o número de contribuições contido na tabela do art. 142, da Lei no 8.213/91, seja mediante o implemento de 180 (cento e oitenta) prestações vertidas.

- DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. A Emenda Constitucional no 20/1998 estabeleceu o requisito de tempo mínimo de contribuição de 35 (trinta e cinco) anos para o segurado e de 30 (trinta) anos para a segurada, extinguindo a aposentadoria proporcional. Para os filiados ao regime até sua publicação (em 15 de dezembro de 1998), foi assegurada regra de transição, de forma a permitir a aposentadoria proporcional: previu-se o requisito de idade mínima de 53 (cinquenta e três) anos para os homens e de 48 (quarenta e oito) anos para as mulheres e um acréscimo de 40% (quarenta por cento) do tempo que faltaria para atingir os 30 (trinta) ou 35 (trinta e cinco) anos necessários nos termos da nova legislação.

- DA APOSENTADORIA ESPECIAL. Tal benefício pressupõe o exercício de atividade considerada especial pelo tempo de 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos. Sua renda mensal inicial equivale a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, não estando submetida à inovação legislativa promovida pela Emenda Constitucional no 20/1998 (inexiste pedágio, idade mínima e fator previdenciário).

- DO TEMPO EXERCIDO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. O tempo de serviço prestado sob condições especiais poderá ser convertido em tempo de atividade comum independente da época trabalhada (art. 70, § 2o, do Decreto no 3.048/99), devendo ser aplicada a legislação vigente à época da prestação laboral.

- Até a edição da Lei no 9.032/95, a conversão era concedida com base na categoria profissional classificada de acordo com os anexos dos Decretos no 53.831/64 e 83.080/79 (rol meramente exemplificativo) - todavia, caso não enquadrada em tais Decretos, podia a atividade ser considerada especial mediante a aplicação do entendimento contido na Súm. 198/TFR. Após a Lei no 9.032/95, passou a ser necessário comprovar o exercício de atividade prejudicial à saúde por meios de formulários ou de laudos. Com a edição da Lei no 9.528/97, passou-se a ser necessária a apresentação de laudo técnico para a comprovação de atividade insalubre.

- A apresentação de Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP substitui o laudo técnico, sendo documento suficiente para aferição das atividades nocivas a que esteve sujeito o trabalhador. A extemporaneidade do documento (formulário, laudo técnico ou Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP) não obsta o reconhecimento de tempo de trabalho sob condições especiais.

- A demonstração da especialidade do labor por meio do agente agressivo ruído sempre exigiu a apresentação de laudo. O C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.398.260/PR - representativo da controvérsia) assentou que, até 05 de março de 1997, entendia-se insalubre a atividade exposta a 80 dB ou mais (aplicação dos Decretos nos 53.831/64 e 83.080/79); com a edição do Decreto no 2.172/97, passou-se a considerar insalubre o labor desempenhado com nível de ruído superior a 90 dB; sobrevindo o Decreto no 4.882/03, reduziu-se tal patamar para 85 dB. Impossível a retroação do limite de 85 dB para alcançar fatos praticados sob a égide do Decreto no 2.172/97.

- O C. Supremo Tribunal Federal (ARE no 664.335/RS - repercussão geral da questão constitucional reconhecida) fixou entendimento no sentido de que, havendo prova da real eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, afastado estará o direito à aposentadoria especial. Todavia, na hipótese de dúvida quanto à neutralização da nocividade, deve ser priorizado o reconhecimento da especialidade. Especificamente no tocante ao agente agressivo ruído, não se pode garantir a eficácia real do EPI em eliminar os efeitos agressivos ao trabalhador, uma vez que são inúmeros os fatores que o influenciam, de modo que sempre haverá direito ao reconhecimento da atividade como especial.

- CONVERSÃO INVERSA . Em obediência ao princípio tempus regit actum, deve ser permitida a conversão do tempo comum em especial até a edição da Lei no 9.032/95, sendo que, a partir da vigência de tal norma (em 28 de abril de 1995), vedou-se a conversão em comento, razão pela qual passou a ser indevido o cômputo daquela atividade para a concessão de aposentadoria especial.

- Dado parcial provimento ao recurso de apelação da parte Autora e negado provimento ao recurso de apelação do INSS e ao Reexame Necessário. "

A parte autora, alega, em síntese, que o acórdão embargado está eivado de omissão, porquanto não se pronunciou sobre a análise da especialidade dos períodos posteriores a DER, 31/03/2010. À sua vez, a Autarquia Previdenciária aduz obscuridade e omissão consistente na impossibilidade de conversão de período comum para especial para fins de concessão de aposentadoria especial fator de conversão de 0,71 -der após 1995; a não comprovação da habitualidade e permanência, para a s atividades reconhecidas como especiais e ausência da prévia fonte de custeio.

Pedem, assim, sejam sanadas as irregularidades, reformando-se o acórdão, até porque o esclarecimento se faz necessário para fins de prequestionamento.

É O RELATÓRIO.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0005964-84.2011.4.03.6105

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: VALTERLINS SANTOS SOUZA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: LILIANY KATSUE TAKARA CACADOR - SP284684-A

Advogado do(a) APELANTE: MARIA LUCIA SOARES DA SILVA - SP269447-N

APELADO: VALTERLINS SANTOS SOUZA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: LILIANY KATSUE TAKARA CACADOR - SP284684-A

Advogado do(a) APELADO: MARIA LUCIA SOARES DA SILVA - SP269447-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Embargos de declaração opostos tempestivamente, a teor dos artigos 183 c.c. 1.023 do CPC/2015.

Passo à análise dos recursos.

Não tem razão douta defesa em sua insurgência.

O aresto embargado reconheceu os períodos especiais de 04/11/1987 a 31/05/1988, 09/03/1989 a 18/09/1996 e de 06/07/1998 a 31/03/2010, como de labor especial, os quais convertidos em tempo comum, paralelamente ao reconhecimento da conversão inversa atinente aos períodos de 01/12/1981 a 31/03/1983, 01/11/1983 a 13/03/1984, 15/03/1984 a 24/01/1986, 06/06/1988 a 15/08/1988 e de 18/08/1988 a 07/03/1989, com aplicação do fator de conversão de 0,71, resultaram em um tempo de contribuição de 24 anos, 8 meses e 3 dias, insuficientes para a concessão da aposentadoria especial.

Primeiramente, observa-se que o pedido na inicial circunscreve-se à data da concessão do benefício tendo como diretriz a data da DER.

Em um segundo momento, não fosse suficiente, importante sinalar que assiste razão ao INSS em sua insurgência, tocante ao descabimento da conversão inversa, de modo que tal circunstância gera consequências diretas no pedido da parte, no cômputo geral do tempo de contribuição, razão pela qual faço o parênteses e passo a analisar essa alegação

Com efeito, a Primeira Seção, do E. Superior Tribunal de Justiça, no bojo do julgamento do RECURSO ESPECIAL No 1.310.034-PR (2012/0035606-8), examinado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 e da Resolução STJ 8/2008, na sessão de 24 de outubro de 2012, DJe de 02/02/2015, fixou a tese de que o regime da lei vigente à época do jubilamento é o aplicável para a fixação dos critérios que envolvem a concessão da aposentadoria, conforme a ementa que segue :

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 535 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. TEMPO ESPECIAL E COMUM. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO. LEI APLICÁVEL. CRITÉRIO. LEGISLAÇÃO VIGENTE QUANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA APOSENTADORIA.

1. Esta Turma desproveu o recurso com fundamento claro e suficiente, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

2. Os argumentos do embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os aclaratórios a esse fim.

3. Embora não seja objeto dos presentes Embargos de Declaração, destaca-se que o presente caso foi submetido ao rito do art. 543-C do CPC para resolver a questão sobre qual a lei que rege o direito à conversão de tempo comum em especial (se a lei da época da prestação do serviço ou se a lei do momento em que realizada a conversão). No caso dos autos, o INSS defendeu a tese de que a lei vigente no momento da prestação do serviço (no caso, o regime jurídico anterior à Lei 6.887/1990) não previa a possibilidade de conversão de tempo comum em especial e que, por tal razão, o ora embargado não teria direito à conversão.

4. Esta Primeira Seção assentou a compreensão por duas vezes (no julgamento do Recurso Especial e dos primeiros Embargos de Declaração) sobre a controvérsia submetida ao rito do art. 543-C do CPC no sentido de que "a lei vigente por ocasião da aposentadoria é a aplicável ao direito à conversão entre tempos de serviço especial e comum, independentemente do regime jurídico à época da prestação do serviço". Assim, foi afastada a aplicação da lei vigente ao tempo da prestação do serviço (no caso, o regime anterior à Lei 6.887/1990) para considerar a lei em vigor no momento da aposentadoria, que, no caso específico dos autos, foi a Lei 9.032/1995, que afastou a possibilidade de tempo comum em especial.

5. Ainda que se pretendesse mudar o entendimento exarado no julgamento do Recurso Especial e confirmado nos primeiros Embargos de Declaração por esta Primeira Seção, os Aclaratórios não são via adequada para corrigir suposto error in judicando , ainda que demonstrado, não sendo possível atribuir eficácia infringente se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou contradição (art. 535 do CPC). Nesse sentido: EDcl nos EREsp 1.035.444/AM, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 19.5.2015; EDcl nos EDcl no MS 14.117/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, DJe 1o.8.2011; EDcl no AgRg no AREsp438.306/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.5.2014; EDcl no AgRg no AREsp 335.533/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Quinta Turma, DJe 2.4.2014; EDcl no AgRg nos EAg 1.118.017/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Corte Especial, DJe 14.5.2012; e EDcl no AgRg nos EAg 1.229.612/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Corte Especial, DJe13/6/2012

6. A tese adotada por esta Primeira Seção não viola o direito adquirido, pois o direito à conversão é expectativa que somente se incorpora ao patrimônio jurídico do segurado quando feita a proporção temporal, no momento do jubilamento, entre aposentadoria especial (25 anos) e aposentadoria por tempo de contribuição (30 anos, se mulher, e 35 anos, se homem). Já a natureza do trabalho exercido (se especial ou comum) é regido pela lei vigente ao tempo da prestação e gera direito adquirido desde o efetivo labor, conforme jurisprudência pacífica desta Corte Superior aventada na decisão embargada.

7. Em observância ao princípio tempus regit actum, a lei que deve reger a conversão entre tempo comum e especial é a vigente no momento em que for realizada a própria conversão, ou seja, quando da reunião dos requisitos para a aposentadoria.

8. Ainda sobre o entendimento esposado, vale frisar que, se a legislação passar a prever novamente a possibilidade de converter tempo comum em especial, os pedidos subsequentes serão deferidos independentemente da previsão à época da prestação do serviço, já que a lei do momento da aposentadoria regerá a possibilidade da conversão. A contrario sensu, com uma nova lei mais vantajosa e mantendo-se a tese defendida pelo ora embargante não seria possível converter tempo comum em especial laborado entre a Lei 9.032/1995 e a hipotética lei posterior.

9. Tal ponderação denota que acolher a tese defendida pelo ora embargante não significa dizer indistintamente que ela é benéfica a todos os segurados da Previdência Social, notadamente por fundamentar a vedação da conversão de tempo comum em especial trabalhado antes da Lei 6.887/1980 (a qual passou a prever tal possibilidade), bem como aquele laborado após a Lei 9.032/1995 (que também afastou tal previsão).

10. O entendimento fixado no presente recurso representativo da controvérsia ("a lei vigente por ocasião da aposentadoria é a aplicável ao direito à conversão entre tempos de serviço especial e comum, independentemente do regime jurídico à época da prestação do serviço") foi aplicado nesta Corte Superior em diversos precedentes após o seu julgamento. A exemplo: AgRg nos EDcl no REsp 1.509.189/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13.5.2015; AgRg no AgRg no AREsp 464.779/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; AgRg no AREsp 449947/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 3.2.2015; AgRg no AREsp 659.644/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 20.4.2015; AgRg no AREsp 598.827/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6.4.2015; AgRg nos EDcl no REsp 1248476/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 14.5.2015; AREsp 700.231/RS, Rel. Ministro Og Fernandes (decisão monocrática), Segunda Turma, DJe 22.5.2015; AREsp 695.205/RS, Rel. Ministro Og Fernandes (decisão monocrática), Segunda Turma, DJe 22.5.2015; REsp 1.400.103/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina (decisão monocrática), Primeira Turma, DJe 26.5.2015; AREsp 702.641/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina (decisão monocrática), Primeira Turma, DJe 22.5.2015.

11. Sob pena de invasão da competência do STF, descabe analisar questão constitucional (arts. 1o, IV; 5o, caput, XXXVI e L, LV; 6o; 7o, XXIV e XXII; e 201, § 1o, da CF) em Recurso Especial, mesmo que para viabilizar a interposição de Recurso Extraordinário.

12. Embargos de Declaração rejeitados. "(Relator MINISTRO HERMAN BENJAMIN, data do julgamento: 10 de junho de 2015, DJe: 16/11/2015).

Assim, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.310.034 /PR, submetido ao regime dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que a definição do fator de conversão deve observar a lei vigente no momento em que preenchidos os requisitos da concessão da aposentadoria (em regra, efetivada no momento do pedido administrativo) - diferentemente da configuração do tempo de serviço especial , para a qual deve-se observar a lei no momento da prestação do serviço.

Portanto, o art. 57, § 5o, da Lei 8.213/91, advindo com a superveniência da Lei no 9.032/95, registra apenas a possibilidade de conversão do tempo especial para comum, inviabilizando, a partir de então, a conversão inversa Tendo sido o benefício requerido na via administrativa em 31/03/2010, consoante afirma a própria inicial (90032827), resta impossibilitada a conversão dos períodos reconhecidos no acordão embargado.

Assim, deve ser afastada a conversão do tempo comum em especial, para fins de composição com utilização do redutor de 0,71 ou 0,83 e formação da base de cálculo da aposentadoria especial.

Fica mantido o direito ao enquadramento do período de atividade especial reconhecido no v. acórdão, 04/11/1987 a 31/05/1988, 09/03/1989 a 18/09/1996 e de 06/07/1998 a 31/03/2010. Tais intervalos, somados aos outrora reconhecidos administrativamente, 28/01/1986 a 03/11/1987, excluídos aqueles objeto da conversão inversa, não perfazem o tempo mínimo de contribuição legal.

Resta ainda enfrentar a questão da reafirmação da DER, alegada pelo autor em seus aclaratórios.

Como é sabido, a possibilidade de se considerar o tempo de contribuição posterior ao ajuizamento da ação, reafirmando-se a data de entrada do requerimento - DER, para o momento de implementação dos requisitos necessários à concessão de benefício previdenciário, ainda não foi decidida pelo E. STJ (Tema 995).

No entanto, nada obsta que a DER seja reafirmada até a data do ajuizamento da ação, que no caso ocorreu em 19/05/2011 (ID 90032827).

Para comprovar o período posterior, o autor juntou aos autos, ainda na inicial, PPP que registra atividade especial exercida mesmo após a DER em 31/03/2010, 13/05/2011 (ID 90032829, fls. 12/14).

Verifica-se, assim, tomando-se as considerações antes tecidas, que mesmo se somarmos os períodos de contribuição entre a DER e a data do ajuizamento da ação, em virtude da exclusão do tempo comum convertido em especial, o autor não atinge o tempo de contribuição mínimo necessário para o benefício almejado.

De ver-se que, se quando do julgamento da apelação contabilizou-se o tempo de 24 anos 8 meses e 3 dias de tempo de contribuição, com muito mais razão, se excluídos do cômputo os períodos que ora são afastados, conforme planilha abaixo, não perfaz a parte autora tempo suficiente para a concessão da aposentadoria pretendida.

Veja-se: Processo:...596-4 Autor: Sexo ( m / f ):( M / F ) :m Réu: Data do Req :31/03/2010 DT NASC: Tempo de Atividade Atividades profissionaisEspPeríodoAtividade comum Atividade especial admissãosaídaamdamd104/11/1987 Esp04/11/198731/05/1988 - - - - 6 282 Esp09/03/198918/09/1996 - - - 3 esp06/07/199831/03/2010 - - - 11 8 264 01/12/198131/03/1983 1 4 1 - - -5 01/11/198313/03/1984 - 4 13 - - -6 15/03/198424/01/1986 1 10 10 - - -7 06/06/198815/08/1988 - 2 10 - - -8 18/08/198807/03/1989 - 6 20 - - -9 - - - - - - Soma: 22654111454 Correspondente ao número de dias: 1.5544.434 Tempo total : 432412324 Conversão:1,40 172286.207,600000 Tempo total de atividade (ano, mês e dia): 21622 Nota: Utilizado multiplicador e divisor - 360 Cálculo do Pedágio Aposentadoria
ropocional ou
ntegrali 21Anos =7.560Dias+Pedágio AposentadoriaIntegral 6Meses =180Dias+16Anos e 22Dias =22Dias+2Meses Total =7.762Dias= Necessário =12.600Dias- Faltam =4.838Dias=Contribuições : 194 C/Pedágio 20%5.807DiasFaltantes

Com olhos nisso, de fato, como restou registrado no v. acórdão, a atividade especial enquadrada no v. acórdão não totaliza o prazo legal para jubilamento, vale dizer 25 anos de contribuição.

Por fim, não encontram guarida as alegações de omissão quanto à ausência da prévia fonte de custeio e da comprovação da habitualidade/permanência da exposição aos agentes nocivos, porquanto foram enfrentadas de maneira irretocável, tratando-se de rediscussão de matéria enfrentada.

Confira-se excerto do julgado que ilustram o sustentado:

" (...) Por fim, no tocante à alegada necessidade de prévia fonte de custeio, em se tratando de empregado, sua filiação ao sistema previdenciário é obrigatória, bem como o recolhimento das contribuições respectivas, cabendo ao empregador vertê-las, nos termos do art. 30, I, da Lei no 8.212/91. Dentro desse contexto, o trabalhador não pode ser penalizado se tais recolhimentos não foram efetuados corretamente, porquanto a autarquia previdenciária possui meios próprios para receber seus créditos.(...)

Não é demais lembrar que não se pode exigir menção expressa, no formulário, a habitualidade e permanência de exposição ao agente nocivo, já que no modelo de PPP concebido pelo INSS não existe campo específico para tanto.

Constando do PPP que o segurado ficava exposto a agente nocivo, seja pela simples presença do agente no ambiente , ou porque estava acima do limite de tolerância, deve-se concluir que tal exposição era, nos termos do artigo 65, do RPS - Regulamento da Previdência Social, habitual, não ocasional nem intermitente e indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço. Nesse sentido, a jurisprudência desta C. Turma: APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 1773938 - 0008160-27.2011.4.03.6105, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO, julgado em 12/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/03/2018.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelo autor e acolho, em parte, os embargos de declaração do INSS, para excluir a conversão inversa dos períodos de 01/12/1981 a 31/03/1983, 01/11/1983 a 13/03/1984, 15/03/1984 a 24/01/1986, 06/06/1988 a 15/08/1988 e de 18/08/1988 a 07/03/1989, mantido, no mais o r. julgado embargado.

É o voto.

CIVIL PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATIVIDADES ESPECIAIS. CONVERSÃO INVERSA. REAFIRMAÇÃO DA DER.

I- O aresto embargado reconheceu os períodos especiais de 04/11/1987 a 31/05/1988, 09/03/1989 a 18/09/1996 e de 06/07/1998 a 31/03/2010, como de labor especial, os quais convertidos em tempo comum, paralelamente ao reconhecimento da conversão inversa atinente aos períodos de 01/12/1981 a 31/03/1983, 01/11/1983 a 13/03/1984, 15/03/1984 a 24/01/1986, 06/06/1988 a 15/08/1988 e de 18/08/1988 a 07/03/1989, com aplicação do fator de conversão de 0,71, resultaram em um tempo de contribuição de 24 anos, 8 meses e 3 dias, insuficientes para a concessão da aposentadoria especial.

II - Assiste razão ao INSS em sua insurgência, tocante ao descabimento da conversão inversa, de modo que tal circunstância gera consequências diretas no pedido da parte, no cômputo geral do tempo de contribuição, razão pela qual faço o parênteses e passo a analisar essa alegação

III - Com efeito, a Primeira Seção, do E. Superior Tribunal de Justiça, no bojo do julgamento do RECURSO ESPECIAL No 1.310.034-PR (2012/0035606-8), examinado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 e da Resolução STJ 8/2008, na sessão de 24 de outubro de 2012, DJe de 02/02/2015, fixou a tese de que o regime da lei vigente à época do jubilamento é o aplicável para a fixação dos critérios que envolvem a concessão da aposentadoria (Relator MINISTRO HERMAN BENJAMIN, data do julgamento: 10 de junho de 2015, DJe: 16/11/2015).IV - Assim, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.310.034 /PR, submetido ao regime dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que a definição do fator de conversão deve observar a lei vigente no momento em que preenchidos os requisitos da concessão da aposentadoria (em regra, efetivada no momento do pedido administrativo) - diferentemente da configuração do tempo de serviço especial , para a qual deve-se observar a lei no momento da prestação do serviço.

V - Portanto, o art. 57, § 5o, da Lei 8.213/91, advindo com a superveniência da Lei no 9.032/95, registra apenas a possibilidade de conversão do tempo especial para comum, inviabilizando, a partir de então, a conversão inversa Tendo sido o benefício requerido na via administrativa em 31/03/2010, consoante afirma a própria inicial (90032827), resta impossibilitada a conversão dos períodos reconhecidos no acordão embargado.

VI - Deve ser afastada a conversão do tempo comum em especial, para fins de composição com utilização do redutor de 0,71 ou 0,83 e formação da base de cálculo da aposentadoria especial.

VII - Como é sabido, a possibilidade de se considerar o tempo de contribuição posterior ao ajuizamento da ação, reafirmando-se a data de entrada do requerimento - DER, para o momento de implementação dos requisitos necessários à concessão de benefício previdenciário, ainda não foi decidida pelo E. STJ (Tema 995).

VIII - No entanto, nada obsta que a DER seja reafirmada até a data do ajuizamento da ação, que no caso ocorreu em 19/05/2011 (ID 90032827).

IX - Para comprovar o período posterior, o autor juntou aos autos, ainda na inicial, PPP que registra atividade especial exercida mesmo após a DER em 31/03/2010, 13/05/2011 (ID 90032829, fls. 12/14).

X - Verifica-se, assim, que mesmo se somarmos os períodos de contribuição entre a DER e a data do ajuizamento da ação, em virtude da exclusão do tempo conversão inversa, o autor não atinge o tempo de contribuição mínimo necessário para o benefício almejado.

XI - De ver-se que, se quando do julgamento da apelação contabilizou-se o tempo de 24 anos 8 meses e 3 dias de tempo de contribuição, com muito mais razão, se excluídos do cômputo os períodos que ora são afastados, conforme planilha ora anexa, não perfaz a parte autora tempo suficiente para a concessão da aposentadoria pretendida.

XII - Não encontram guarida as alegações de omissão quanto à ausência da prévia fonte de custeio e da comprovação da habitualidade/permanência da exposição aos agentes nocivos, porquanto foram enfrentadas de maneira irretocável, tratando-se de rediscussão de matéria enfrentada.

XIII - Não se pode exigir menção expressa, no formulário, a habitualidade e permanência de exposição ao agente nocivo, já que no modelo de PPP concebido pelo INSS não existe campo específico para tanto.

XIV - Constando do PPP que o segurado ficava exposto a agente nocivo, seja pela simples presença do agente no ambiente , ou porque estava acima do limite de tolerância, deve-se concluir que tal exposição era, nos termos do artigo 65, do RPS - Regulamento da Previdência Social, habitual, não ocasional nem intermitente e indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço. Nesse sentido, a jurisprudência desta C. Turma: APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 1773938 - 0008160-27.2011.4.03.6105, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO, julgado em 12/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/03/2018.

XV - Embargos de declaração opostos pelo autor rejeitados. Acolhidos em parte os embargos de declaração do INSS para excluir a conversão inversa dos períodos de 01/12/1981 a 31/03/1983, 01/11/1983 a 13/03/1984, 15/03/1984 a 24/01/1986, 06/06/1988 a 15/08/1988 e de 18/08/1988 a 07/03/1989, mantido, no mais o r. julgado embargado.

E M E N T A ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo autor e acolher, em parte, os embargos de declaração do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.